Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-39.2016.8.05.0002
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000449-39.2016.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: DJIMAR NASCIMENTO BARBALHO CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA DA SILVA OITAVEN

CONSUMIDOR. CONSÓRCIOS. SEGUROS PRESTAMISTAS. CONTRATAÇÃO CASADA. ADMINISTRADORA DO CONSORCIO. CADEIA DE CONSUMO. COMPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSORCIADO/SEGURADO. ÓBITO. ADVENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECUSA. PARCELAS VINCENDAS. COBRANÇA. VEÍCULOS. BUSCA E APREENSÃO. ORDEM. CANCELAMENTO DE
UMA DAS AVENÇAS
POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO. NUMERO. INDICAÇÃO. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. SERVIÇO. PRODUTO. FORNECEDOR. FALHAS. ILEGALIDADES. EVIDÊNCIA. VIÚVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FRUSTRAÇÃO. LUTO. MOMENTO DELICADO. INCREMENTO DE DÍVIDA. REVERBERAÇÃO IMATERIAL PATENTE. INDENIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. APLICAÇÃO.

I – A contratação de seguro prestamista de consórcio de veículo automotor obriga todos os participantes da cadeia contratual a garantirem o cumprimento do que foi estipulado, sendo legítimo ao contratante demandar um, alguns ou todos participantes da cadeia de consumo, razão da configuração da legitimidade passiva da Apelante.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A ausência de quitação dos veículos e cancelamento de um dos contratos por suposto inadimplemento relativo a parcelas que estariam cobertas pelo seguro prestamista expressam a ilegalidade e falha dos serviços contratados junto à Apelante, incremento da dívida à viúva e ações de busca e apreensão, em momento já frágil de luto, tudo isso a amparar a condenação da Recorrente a pagar à Apelada indenização a título de dano moral em patamar razoável fixado na sentença, razão da manutenção destes tópicos da decisão apelada.

III – Cancelado indevidamente o contrato, deve o valor correlato ser liberado à Apelante, conforme estabelecido em sentença, mantida neste aspecto, mas retificado o número que identifica a avença, por flagrante erro material.

IV – Impositiva é a substituição do índice de correção monetária estabelecido na sentença, para o INPC, conforme jurisprudência acerca da matéria.

RECURSO EM PARTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº 8000449-39.2016.8.05.0002,
em que figura como
Apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e como
Apelad
a

DJIMAR NASCIMENTO BARBALHO CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA